Tribunal: TJSP
Processo: 0016565-27.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FUGA (EVASÃO) - Pedido de absolvição - Descabimento - Sentenciado que não retornou do benefício da saída temporária - Falta grave caracterizada - Inteligência do artigo 50, incisos II e VI, da LEP - Regressão a regime mais rigoroso - Possibilidade - Pedido de livramento condicional que não pode ser analisado sob pena de supressão de instância - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FUGA (EVASÃO) - Pedido de absolvição - Descabimento - Sentenciado que não retornou do benefício da saída temporária - Falta grave caracterizada - Inteligência do artigo 50, incisos II e VI, da LEP - Regressão a regime mais rigoroso - Possibilidade - Pedido de livramento condicional que não pode ser analisado sob pena de supressão de instância - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000295056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0016565-27.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em
que é agravante DEZIDERIO COSTA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0016565-27.2019.8.26.0502 - Comarca de Campinas
2/5
Agravo em Execução no 0016565-27.2019.8.26.0502
Agravante: Deziderio Costa Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Luciana Netto Rigoni
Voto no 13.014
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FUGA
(EVASÃO) - Pedido de absolvição - Descabimento - Sentenciado
que não retornou do benefício da saída temporária - Falta grave
caracterizada - Inteligência do artigo 50, incisos II e VI, da LEP
- Regressão a regime mais rigoroso - Possibilidade - Pedido de
livramento condicional que não pode ser analisado sob pena de
supressão de instância - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por
Deziderio Costa Rodrigues contra a r. decisão de fls. 146/147, proferida pela
MM. Juíza de Direito do DEECRIM da 4a RAJ da Comarca de Campinas - SP,
que, nos autos de Execução no 0012097-54.2018.8.26.0502, reconheceu a falta
disciplinar grave, cometida pelo agravante em 03/01/2019, determinou a sua
regressão ao regime fechado, bem como declarou a perda de 1/3 (um terço) do
tempo remido anteriormente à data da falta.
Inconformado,
recorre
o
sentenciado.
Preliminarmente,
pleiteia a anulação da r. decisão, alegando que na data em que foi concedida a
saída temporária (21/12/2018) já deveria estar em regime aberto. No mérito,
busca a absolvição da falta grave, sob o mesmo argumento. De forma subsidiária,
pugna pela aplicação de punição proporcional à sua conduta, de acordo com o
artigo 53, incisos I e II da LEP, afirmando, ainda, que não era possível ter sido
regredido ao regime fechado, já que o regime estabelecido na sentença
condenatória para reprimenda foi o inicial semiaberto. Aduz, também, que já faz
jus ao benefício do livramento condicional. Requer a antecipação de tutela a fim
de que seja colocado em liberdade (fls. 02/05).
Contraminutado o recurso (fls. 198/201) não sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0016565-27.2019.8.26.0502 - Comarca de Campinas
3/5
retratação judicial (fls. 202).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 210/212).
É o relatório.
A preliminar de nulidade se confunde com o mérito e será
analisada nessa seara.
No mérito, o recurso não procede.
A autoria e a materialidade da infração foram suficientemente
demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de sorte que a
responsabilização do agravante era mesmo de rigor.
Insta registrar que o fato de o reeducando não retornar ao
estabelecimento em que cumpria pena, após ter sido beneficiado com a
concessão da saída temporária do "Natal e Ano Novo", evidentemente constitui
fuga do sistema prisional, e, por conseguinte, falta grave, nos termos do disposto
no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Está claro também que houve descumprimento da ordem de
retornar ao presídio na data estipulada, como, aliás, admitido pelo próprio
acusado na oportunidade em que foi ouvido (fls. 132), subsumindo-se sua
conduta perfeitamente ao determinado no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
inciso V, da referida Lei Especial.
Ainda que tivesse alcançado os requisitos objetivo e subjetivo
para a concessão de benefícios (segundo cálculo de pena de fls. 65/66, boletim
informativo de fls. 82/85 e atestado de fls. 81), não poderia simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0016565-27.2019.8.26.0502 - Comarca de Campinas
4/5
abandonar o cumprimento da pena, mas sim aguardado a decisão contemplatória
da progressão de regime, a qual certamente viria, já que o cálculo havia sido
homologado (fls. 75) e o parecer do Ministério Público era favorável (fls. 88).
Portanto, a responsabilização do agravante pela falta grave,
bem como a sua regressão ao regime fechado e perda dos dias remidos, era
mesmo a medida correta para o caso em questão. A advertência e a repreensão
verbal (artigo 53, incisos I e II da LEP), buscadas pela defesa, são absolutamente
insuficientes para a repressão da infração cometida e prevenção de novas
infrações disciplinares da mesma natureza.
Desse modo, a meu ver, no que se refere, especificamente, à
regressão do sentenciado ao regime fechado, nada há o que modificar. Ora, o
artigo 118 da LEP deixa clara a possibilidade de regressão para regimes mais
rigorosos quando o sentenciado pratica outro delito ou falta grave (inciso I).
Confira-se, a propósito, nesse teor, o posicionamento do Col.
Superior Tribunal de Justiça: "(...) 3. O cometimento de falta grave ou de crime
doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de
cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de
forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art.
118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. 4. Habeas corpus não
conhecido" (HC 364401/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em 28/03/2017, DJe de 05/04/2017).
Finalmente,
relativamente
ao
pedido
de
livramento
condicional, convém registrar que a análise efetiva do preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício inerente à
execução da pena não pode ser feita inicialmente nesta sede, mas sim pelo Juízo
da Execução, sob pena de supressão de instância. E, como se observa da vasta
documentação colacionada aos autos digitais, os pedidos dirigidos ao Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0016565-27.2019.8.26.0502 - Comarca de Campinas
5/5
da origem foram todos de progressão ao regime aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator